Tribunal: TJMT
Processo: 0021682-37.2014.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021682-37.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ROBERTO DIAS VICENTE - CPF: 014.893.556-77 (APELANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA – PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA – ÓBITO DO GENITOR – DANO MORAL INCONTROVERSO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.

2.

Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser acolhido.

3. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO(S):

ROBERTO DIAS VICENTE

APELADO/INTERESSADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO DIAS VICENTE
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. Juiz Alexandre Elias Filho, na “Ação de
Indenização por Danos Morais” de nº 0021682-37.2014.8.11.0002 ajuizada em face de

ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou parcialmente o pleito inicial para condenar cada ente público ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Como causa de pedir recursal, pretende a parte apelante a majoração do valor da indenização por danos morais, ao argumento de que o valor fixado está muito aquém da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para majorar o valor da indenização fixada a título de reparação por danos morais.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso no id. 125858965.

Sem contrarrazões pelo Município de Várzea Grande.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 126173159.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO DIAS VICENTE
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande na “Ação de
Indenização por Danos Morais” de nº 0021682-37.2014.8.11.0002 ajuizada em face de

ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou parcialmente o pleito inicial para condenar cada ente público ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De outro lado, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o valor da execução é certo e não supera o limite o limite estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, incisos II e III, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para o Estado e 100 (cem) salários-mínimos para os demais Municípios, as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o valor da condenação é líquido e alcança tão somente o montante de (R$ 5.000,00) o que não ultrapassa o limite fixado, conforme o art. 496, §3º, II e III, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE PRESO – VALOR DA AÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS – DISSONÂNCIA AO ART. 496, §3°, INCISO II, DO NCPC - DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 1. É um saber público e notório, que as ações em desfavor do ESTADO estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, porém, a legislação vigente estabelece algumas exceções, conforme pode ser observado no dispositivo legal, vejamos: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;”. Assim, é evidente que sendo o valor da causa inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos como no presente caso, inexiste necessidade do duplo grau de jurisdição, o que enseja o não conhecimento da remessa necessária.

(N.U 0002109-03.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1- Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3- O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

(N.U 0003490-50.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

Não ultrapassando o limite estabelecido no art. 496, §3º, II, do CPC, não há que se falar em hipótese de remessa necessária.

Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, deve ser reconhecida a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

(N.U 0003687-57.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Partindo dessas premissas, a remessa não deve ser conhecida.

Superado isso, passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que
Roberto Dias Vicente
ajuizou a presente Ação Indenizatória em face do Município de Várzea Grande e do Estado de Mato Grosso,
objetivando a condenação em danos morais em decorrência do óbito de seu genitor, José Roberto Vicente, que se encontrava internado no Pronto socorro Municipal de Várzea Grande, por descaso e falta de suporte adequado no atendimento.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“O presente feito diz respeito ao espólio de JOSÉ ROBERTO VICENTE, representado pelo Herdeiro/Requerente (ROBERTO DIAS VICENTE), almeja indenização por danos morais em face dos entes Requeridos, em razão da inércia e desobediência da ordem judicial concedida, para que, estes procedessem fizessem o exame de biopsia e a transferência do paciente (JOSÉ ROBERTO VICENTE), do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, para o Hospital Júlio Muller, o que não ocorreu, contribuindo para o agravamento do quadro clínico do paciente, que, consequentemente, em 08/07/2014, veio a óbito.

É dever do Estado, prestar serviço de saúde, direito social de todos (art. 6º, caput, da CF/88). Por sua vez, quando o serviço de saúde é prestado pela Administração, de forma direta, como no presente caso, o regime jurídico que rege a matéria é o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 37 – A administração pública direta, indireta ou fundamental, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também:

(

)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A obrigação de indenizar advém de norma conjuminada no art. 186 do Código Civil, qual impõe o ressarcimento do dano causado por ato ilícito. Consoante a legislação in verbis:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ilícito”.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno, são civilmente responsáveis por atos de seus agentes, que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressaltado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

A culpa, no caso em comento, é formada por dois elementos, na previsão do supracitado diploma civil: a) omissão voluntária; b) negligência.

[...]

Resta claro a obrigação da indenização do dano causado, em razão da omissão voluntária e da negligência, por parte dos Requeridos.

Portanto, estão presentes, pois, todos os pressupostos exigidos por lei, para que exista a responsabilidade civil e a indenização, ou seja, o dano e a culpa dos autores do dano e a relação de causalidade.

No que se refere ao dano moral, anoto que estes estão ligados a constrangimentos que causam gravames de ordem psicológica, com intensidade suficiente a ensejar uma reparação pecuniária.

Tem-se, assim, como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

[...]

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVIEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE EM HOSPITAL. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO. PACIENTE QUE É DEIXADO EM UMA MACA NO CORREDOR DO NOSOCÔMIO POR FALTA DE LEITO NA UTI. OMISSÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE O FALECIMENTO E A OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA E EFICIENTE. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO, (...) havendo uma omissão específica, o Estado deve responder objetivamente pelos danos dela advindos. Logo, se o prejuízo é consequência direta da inércia da Administração frente a um dever individualizado de agir e, por conseguinte, de impedir a consecução de um resultado a que, de forma concreta, deveria evitar, aplica-se a teoria objetiva, que prescinde da análise da culpa.” (TJSC, AC 2009.046487-8, Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 15/09/09).

Sabe-se que o simples dano moral, sem repercussão patrimonial, não é passível de prova, bastando a prova do fato que teria imposto dor, sofrimento, indignação, constrangimento, vergonha, humilhação, que são justamente os sentimentos indenizáveis.

No caso dos autos, houve realmente uma ofensa à dignidade do falecido e em relação ao dano efetivamente causado, eis que atingiu a honra e o decoro, configurando a mácula em sua imagem, conseqüência irrefragável do ato ilícito praticado.

[...]

A indenização pelo dano moral, além de ser uma compensação pela dor sofrida em decorrência dos sentimentos já mencionados, também representa uma punição para o causador do dano (caráter pedagógico), para que fatos da mesma natureza não voltem a ocorrer.

Embora, a valoração do dano moral, seja de critério subjetivo do julgador, deve levar em consideração a situação social e financeira das partes, a dor experimentada pela vítima, o grau de dolo ou culpa do ofensor, além da proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano causado, não devendo o valor ser elevado a ponto de representar um enriquecimento da vítima, mas também não podendo ser insignificante para que não sirva de punição ao ofensor.

Essas circunstâncias autorizam reconhecer que, na espécie, houve situação excepcional que força acolher a tese de que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

quantia essa que deverá ser paga 50% (cinquenta por cento) para cada ente Requerido, atendendo assim, aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.”

Irresignado com a sentença, o autor, ora apelante, interpôs o presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside no pleito de majoração da indenização fixada a título de danos morais.

No caso, resta incontroverso o óbito do paciente sr. José Roberto Vicente, pai do apelante, em razão da inércia e desobediência da ordem judicial concedida para que fosse realizada a transferência do paciente do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para o Hospital Julio Muller.

Percebe-se que o paciente deu entrada no Pronto Socorro Municipal em 30/06/2013, acometido de um quadro de insuficiência respiratória crônica, necessitando de tratamento especializado, mas permaneceu até o seu óbito, em 08/07/2014, em uma maca em corredor precário e sem o atendimento necessário.

Consta da certidão de óbito que o motivo de falecimento foi a insuficiência respiratória e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

A responsabilidade civil do Estado e do Município resta incontroversa em razão do ato ilícito omissivo, o que enseja o dever de indeniza decorrente da conduta negligente dos agentes públicos,

que resultou no óbito do genitor do autor, ora apelante.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso que julgou o mesmo óbito, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - OMISSÃO ESTATAL EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – EVENTO DANOSO – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina.

2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente Municipal e estatal, que não providenciou o leito na UTI , necessário para salvar a vida do paciente, cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente.

3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, os quais não cumpriram com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial.

4. Considerando o caso em tela, fixo o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001557-14.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

Dito isso, deve ser levado em consideração a demora

e negativa de transferência do paciente para um hospital com atendimento adequado e leito de UTI, sopesando-se também o quadro clínico grave e delicado do paciente que veio a óbito, que possuía insuficiência respiratória crônica desde que deu entrada no hospital com uma saturação de 77% (setenta e sete por cento).

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia essa que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Tribunal de Justiça e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelante, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
não conheço da remessa necessária
e, em relação à apelação,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para majorar o valor da indenização a título de reparação por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser arcado de forma solidária pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023